Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793).
2. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento.
3. Conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Poder Público deverá fornecer medicação recomendada por médico quando presentes, cumulativamente, de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. Verificada a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, deve ser reconhecida a inexistência de obrigação de fornecimento do medicamento pelo Poder Público.
5. Apelação conhecida e não provida.